Tribunal: TJSP
Processo: 0031042-32.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Posse irregular de arma de fogo de uso restrito – Art. 16, "caput" c.c. o parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei no 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal - Decreto condenatório – Concurso material de delitos reconhecido em Primeira Instância – Alteração, com base no efeito devolutivo amplo da Apelação – Reconhecimento de crime único - Insurgência no tocante ao regime

Ementa:
APELAÇÃO – Posse irregular de arma de fogo de uso restrito – Art. 16, "caput" c.c. o parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei no 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal - Decreto condenatório – Concurso material de delitos reconhecido em Primeira Instância – Alteração, com base no efeito devolutivo amplo da Apelação – Reconhecimento de crime único - Insurgência no tocante ao regime prisional fixado – Acolhimento - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0031042-32.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JOSÉ DE MELO GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso de Apelação interposto para reconhecer o crime único, redimensionando as
sanções para 03 anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias
multa, no piso legal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E WILLIAN
CAMPOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031042-32.2016.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 20627
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0031042-32.2016.8.26.0576
Apelante: José de Melo Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
APELAÇÃO Posse irregular de arma de fogo de uso restrito
Art. 16, “caput” c.c. o parágrafo único, inciso IV, ambos da
Lei no 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal -
Decreto condenatório
Concurso material de delitos
reconhecido em Primeira Instância Alteração, com base no
efeito devolutivo amplo da Apelação
Reconhecimento de
crime único - Insurgência no tocante ao regime prisional
fixado Acolhimento - Recurso provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto por José de Melo Gomes,
contra a r. Sentença, exarada a fls. 185/189, a qual julgou procedente a pretensão punitiva
estatal, para o fim de condená-lo à pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, em
regime semiaberto, além do pagamento de 20 dias-multa, estes fixados no mínimo legal,
como incurso nos artigos 16, “caput”, e 16 parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei no
10.826/03, combinados na forma do “caput” do art. 69 do Código Penal.
Em suas razões (fls. 232/235), o acusado requereu a imposição de regime
prisional mais ameno, com base nas Súmulas no 718 e 719, ambas do Colendo Supremo
Tribunal Federal.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertada contrarrazões
(fls. 239/243), a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do
apelo (fls. 248/249).
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que José de Melo Gomes fora processado e
julgado por infração aos artigos 16, “caput” e 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei
no 10.826/03, em concurso material de infrações penais, pois, em 13/10/2016, por volta das
17h30min, na esquina da Avenida Dr. Cenobelino de Barros Serra e Rua Pedro Amaral,
Parque Industrial, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, traria consigo dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031042-32.2016.8.26.0576 -Voto no
3
cartuchos de munição intactos, descritos na inicial acusatória, de uso restrito, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que na mesma data, aproximadamente às 18h, na Av.
progresso, no 45, Bairro Eldorado, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, o
denunciado manteria sob a sua guarda, no interior de sua residência, a arma de fogo ali
destacada, sem numeração aparente, de uso restrito, municiada com três cartuchos intactos,
também de uso restrito, e um silenciador de formato cilíndrico, com rosca compatível com
a existente na extremidade anterior do cano da pistola, igualmente de uso restrito, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Após o regular trâmite da Ação Penal, adveio a r. Sentença condenatória,
contra a qual se insurge a combativa Defesa, por meio do apelo que se passa a analisar.
De início, observa-se que o réu, em seu recurso, insurgiu-se apenas
contra o regime prisional estabelecido.
Desnecessária, portanto, a apreciação do conjunto probatório, pois a
Defesa não se irresignou neste ponto, conformando-se com a procedência da pretensão
punitiva estatal.
Em relação à dosimetria das reprimendas, embora não haja insurgência
específica, imperioso proceder ao exame do cálculo efetuado em Primeira Instância.
Verifica-se que o MM. Juízo a quo, na primeira fase, fixou as penas-base,
isto é, 03 (três) anos de reclusão mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cada um
dos delitos cometidos, haja vista inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na segunda etapa, em que pese tenham concorrido as circunstâncias
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, as reprimendas se
mantiveram intactas, em respeito à Súmula no 231 do C. STJ.
Na derradeira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou
diminuição de pena, motivo pelo qual as sanções arbitradas na fase inaugural se tornaram
definitivas, à mingua de outras circunstâncias modificativas.
Ainda na dosagem das penas, aplicou-se o concurso material de penas
(art. 69 do CP), de modo que as sanções referentes a cada um dos delitos praticados pelo
acusado foram somadas, alcançado 06 anos de reclusão, além do pagamento de 20 dias-
multa, cada qual em seu valor unitário mínimo legal.
Entretanto, em que pese a diversidade de locais e o pequeno interregno de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031042-32.2016.8.26.0576 -Voto no
4
tempo entre a apreensão das munições e da arma, munições e carregador, infere-se que
ocorreram em contextos fáticos similares, havendo divergência apenas em relação ao
momento da apreensão, não quanto à ocorrência dos delitos, inclusive porque a posse é
delito permanente.
Não bastasse, o artigo 16 (tanto o "caput" quanto o seu inciso IV) tutela
idêntica objetividade jurídica, quais sejam: a segurança pública e a seriedade dos cadastros
do Sistema Nacional de Armas.
Desse modo, uma vez praticadas as condutas em similar contexto fático,
além da afetação de um só bem jurídico, imperioso reconhecer o crime único.
Considerando-se o efeito devolutivo amplo da Apelação Criminal, impõe-
se reconhecer o crime único, mais benéfico ao réu, readequando-se a reprimenda para
alcançar, em definitivo, 03 anos de reclusão mais 10 dias multa.
Ante a modificação do r. “decisum” de mérito, de rigor fixar o regime
prisional aberto, pelo “quantum” de pena aplicado e por se tratar de réu primário.
Ademais, por se mostrar medida socialmente recomendável (art. 44 do
Código Penal), substitui-se a reprimenda corporal por prestação de serviços à comunidade
pelo mesmo prazo, determinando-se, ainda, a prestação pecuniária de um salário mínimo
destinado a entidade a ser fixada pelo E. juízo das execuções.
Portanto, de rigor reformar a r. Sentença, no que tange à dosagem das
penas e ao regime prisional aplicado.
Diante de tais considerações, dá-se provimento ao recurso de Apelação
interposto para se reconhecer o crime único, redimensionando-se as sanções para 03 anos
de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias multa, no piso legal.
Cláudio Marques - relator